Tribunal: TJMT
Processo: 1020080-77.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020080-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), MARGARETE BOM DESPACHO DA SILVA SANTOS - CPF: 974.461.571-00 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), LEONARDO SCHAFFELN GOMES DE JESUS CAOU - CPF: 094.464.257-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MARGARETE BOM DESPACHO DA SILVA SANTOS

A
GRAV
ADO(S):

SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DO ENDEREÇO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A agravante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e sustenta a nulidade da constituição em mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incorreto em razão de erro imputável exclusivamente ao credor fiduciário, requerendo a reforma da decisão e a extinção da ação originária sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pela agravante autorizam a concessão da gratuidade da justiça para o processamento do agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se a alegação de erro exclusivo do credor no preenchimento do endereço contratual afasta a validade da constituição em mora, a incidência do Tema 1.132 do STJ e o pressuposto processual da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que evidenciam remuneração equivalente a aproximadamente um salário-mínimo e condição de vulnerabilidade econômica, justifica a concessão da gratuidade da justiça para o processamento do recurso, sem vincular o juízo de origem quanto ao benefício na ação principal.

A constituição em mora constitui pressuposto processual indispensável da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente, conforme o Tema 1.132 do STJ, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de seu efetivo recebimento pelo devedor.

O contrato de financiamento foi assinado eletronicamente pela agravante, circunstância que evidencia seu acesso ao instrumento contratual e impõe o dever de conferir os dados cadastrais, inclusive o endereço nele constante.

A divergência entre o endereço constante do contrato e aquele indicado em outros documentos não comprova, em cognição sumária, que o eventual equívoco decorreu exclusivamente de conduta do credor, tratando-se de controvérsia fática que demanda instrução probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Ausente demonstração inequívoca da irregularidade da constituição em mora, deve ser preservada a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, sem prejuízo da apreciação da controvérsia pelo juízo de origem após regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da hipossuficiência econômica autoriza a concessão da gratuidade da justiça apenas para o processamento do recurso, sem extensão automática ao feito originário.

A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato atende, em princípio, ao requisito de constituição em mora previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, conforme o Tema 1.132 do STJ.

A alegação de que o endereço contratual foi inserido por erro exclusivo do credor depende de dilação probatória e, por si só, não afasta a presunção de regularidade da notificação nem autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 a 102, 99, § 3º, 300 e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1014770-90.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2026,
publ
. 30.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Margarete Bom Despacho da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 366374358), que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo GM/Chevrolet
Joy
Hatch 1.0, placa QXS0H00, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de origem.

Na origem,
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Margarete Bom Despacho da Silva
, objetivando a apreensão do bem dado em garantia fiduciária no contrato de financiamento nº 20039704627, em razão de alegado inadimplemento.

A decisão recorrida deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo GM/Chevrolet
Joy
Hatch 1.0, chassi 9BGKD48U0LB196810, Renavam 001224365566, placa QXS0H00, ano/modelo 2020, cor prata, conforme
:

VISTOS.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a apreensão do veículo descrito nos autos, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Além disso, o contrato encontra-se em situação de inadimplência, o que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos do
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado sempre que verificado o descumprimento da obrigação pelo devedor.

O deferimento da medida é cabível independentemente da citação prévia do requerido
, cabendo-lhe, após a apreensão do bem, purgar a mora no prazo legal ou contestar o pedido.

Ante o exposto,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada pelo autor
AUTOR(A): SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face do(a) requerido(a)
REU: MARGARETE BOM DESPACHO DA SILVA
, para o fim de determinar a busca e apreensão do seguinte bem, descrito na inicial:
MARCA/MODELO: GM - CHEVROLET/JOY HATCH 1.0 8V BLA, CHASSI: 9BGKD48U0LB196810, RENAVAM: 001224365566, PLACAS: QXS0H00, ANO/FABRICAÇÃO: 2020, COR: PRATA, ANO/MODELO: 2020.

A liminar deverá ser cumprida no seguinte endereço, informado na inicial:
AV LEONCIO LOPES DE MIRANDA 8 QD 02, bairro PRIMAVERA, no município de VARZEA GRANDE - MT, CEP 78132808.
Fica, desde já, autorizado o cumprimento desta ordem em outros endereços, caso sejam indicados futuramente nos autos.

FICA AUTORIZADO QUE A PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO
, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Conforme art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69, caso não localizado o bem e havendo pedido expresso da parte autora, conclusos para anotação de restrição sobre o veículo.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Proceda-se à vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor.

Consigno que, para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas,hipótese em que, desde já, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento).

Caso o (a) devedor (a) fiduciante não pague, poderá, no prazo de 15 dias, contados da execução da medida liminar, apresentar a sua peça contestatória, devendo ser advertido(a) de que, em caso de silêncio, findo o prazo assinalado, ser-lhe-á declarada
a
revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. A resposta poderá ser apresentada mesmo que o(a) devedor(a) fiduciante venha a pagar os valores, visando a devolução do que entender que pagou a mais e se desejar a sua restituição.

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se a partir da execução da liminar é contado em dias corridos (REsp 1770863 PR 2018/0256845-9).

DEFIRO, desde já,
se for o caso
, eventual pedido de reforço policial, bem como ordem de arrombamento,
se absolutamente necessário
, devendo o meirinho,
de tudo certificar nos autos
, observando, ainda, por analogia, o disposto no artigo 846, §§ 3º e 4º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial de justiça.

Por fim, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual
INDEFIRO
a tramitação do feito sob sigilo, devendo ser retirada a aludida anotação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 366374356), a agravante sustenta as seguintes teses:

Direito à gratuidade da justiça

Nulidade da constituição em mora por erro exclusivo do credor fiduciário no preenchimento do endereço
contratual, i
naplicabilidade do Tema 1.132 do STJ
e
a
usência de pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão

Ao final, a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo ativo com determinação de imediata restituição do veículo e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da constituição em mora e, por efeito translativo, a extinção da ação originária sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 375853874).

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Citação (48641748) - Prioridade: Normal - ID do documento (229508223)
– PJE 1º Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade
.

A tutela recursal foi apreciada pelo Relator, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, por ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, conforme
ID.
368979356
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MARGARETE BOM DESPACHO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO(S):

SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por
Margarete Bom Despacho da Silva
em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo nº 1012691-35.2026.8.11.0002, originário da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo GM/Chevrolet
Joy
Hatch 1.0, placa QXS0H00, objeto do contrato de financiamento nº 20039704627.

A agravante postula, em síntese, a concessão da gratuidade da justiça para o processamento do recurso, sustentando a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometimento do próprio sustento.

No plano meritório, defende que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira foi dirigida a endereço incorreto, em razão de falha imputável exclusivamente ao credor no preenchimento do contrato de financiamento, o que teria comprometido a validade da constituição em mora e, por consequência, o próprio pressuposto processual da ação de busca e apreensão.

Sustenta, ainda, que o Tema 1.132 do STJ não incidiria na espécie, por pressupor que o endereço contratual corresponda ao efetivamente fornecido pelo devedor, circunstância que não se verificaria no caso concreto.

Delineadas as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Direito à gratuidade da justiça

A agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento deste recurso, alegando que sua condição financeira não lhe permite arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento, tendo apresentado declaração de hipossuficiência, fatura de energia elétrica na modalidade tarifa social e comprovante de vínculo empregatício.

A questão controvertida consiste em definir se os elementos documentais apresentados pela agravante são suficientes para justificar a concessão, ainda que parcial, da gratuidade da justiça para o processamento do presente recurso.

O direito à gratuidade da justiça encontra fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e nos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil, que disciplinam os requisitos e o procedimento para sua concessão.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência
presume-se
verdadeira, admitindo, contudo, prova em contrário.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ceder diante de elementos concretos que revelem capacidade econômica incompatível com o benefício postulado.

No caso em exame, o comprovante de vínculo empregatício acostado aos autos revela que a agravante percebe remuneração mensal de R$ 1.676,00, valor equivalente a aproximadamente um
salário-mínimo
vigente, o que

evidencia situação de vulnerabilidade econômica compatível com a concessão do benefício, ao menos para fins de processamento do presente recurso.

Nada obstante, o deferimento da gratuidade nesta sede recursal não implica extensão automática ao feito originário, cujas peculiaridades e eventual alteração da situação patrimonial da parte deverão ser apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, a quem compete deliberar sobre o tema no âmbito da ação de busca e apreensão, sem vinculação ao quanto ora decidido.

A propósito:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. SUPERGARANTIA. EXCESSO DE PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para determinar o
desbloqueio de ativos financeiros constritos via SISBAJUD, mantendo a penhora de imóvel rural e o regular prosseguimento da execução. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à alegada supergarantia decorrente da coexistência da penhora do imóvel rural e do penhor cedular de safra, bem como omissão acerca da extensão da gratuidade da justiça concedida apenas para o processamento do agravo, requerendo efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não examinar a alegada supergarantia e o suposto excesso de penhora decorrente da cumulação de garantias; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à limitação da gratuidade da justiça ao processamento do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado delimitou expressamente as matérias devolvidas ao julgamento do agravo de instrumento, restringindo-se à legalidade do bloqueio de ativos financeiros, à suficiência da garantia imobiliária, à observância do princípio da menor onerosidade e à vedação da supressão de instância. 5. A análise da alegada supergarantia exige prévia apuração da extensão, liquidez, exigibilidade e suficiência econômica das garantias vinculadas à operação, especialmente do penhor cedular incidente sobre a
safra agrícola
, matéria não examinada pelo Juízo da execução. 6. O exame originário da alegação de excesso de garantia pelo Tribunal configuraria supressão de instância e afrontaria o princípio do duplo grau de jurisdição. 7. Não há contradição interna no acórdão, pois a determinação de desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD e a manutenção da penhora do imóvel rural decorrem da substituição da constrição mais onerosa por garantia patrimonial já existente. 8. O acórdão apreciou expressamente o pedido de gratuidade da justiça e deferiu o benefício apenas para o processamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC. 9. A pretensão de estender os efeitos da gratuidade da justiça à execução de origem e a atos processuais futuros constitui pedido autônomo, cuja apreciação compete ao Juízo da execução, não configurando omissão do acórdão. 10. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca ampliar os limites objetivos da decisão colegiada, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação dos limites objetivos do julgamento, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A alegação de supergarantia ou excesso de penha que dependa de análise fático-probatória e não tenha sido apreciada pelo Juízo de origem não pode ser examinada originariamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 3. Não há contradição quando o Tribunal afasta constrição financeira excessivamente gravosa e mantém garantia patrimonial anteriormente formalizada. 4. A limitação da gratuidade da justiça ao processamento de recurso, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC, não configura omissão quando expressamente apreciada no acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 98, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024. (N.U 1014770-
90.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

Assim, defere-se parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, tão somente para o processamento do presente agravo de instrumento, sem prejuízo de nova análise pelo Juízo de origem no feito principal.

Nulidade da constituição em mora por erro exclusivo do credor fiduciário no preenchimento do endereço contratual, inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ e
a
usência de pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão

A agravante sustenta que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi encaminhada a endereço diverso do seu domicílio real, em razão de erro de cadastramento imputável exclusivamente ao credor no preenchimento do contrato de financiamento, o que teria inviabilizado a regular constituição em mora.

Defende que o Tema 1.132 do STJ não se aplica ao caso, por pressupor que o endereço constante do instrumento contratual corresponda ao efetivamente informado pelo devedor, e que, ausente a constituição válida em mora, falta pressuposto processual indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, impondo-se a reforma da decisão agravada.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento é apta a constituir validamente em mora o devedor fiduciante quando há alegação, acompanhada de elementos documentais, de que o endereço contratual diverge do domicílio real do devedor em razão de erro imputável ao próprio credor no preenchimento do instrumento, e se tal circunstância afasta a incidência do Tema 1.132 do STJ.

A validade da constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto processual objetivo e inafastável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

O art. 2º, § 2º, do referido diploma legal exige que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se admitindo o prosseguimento da demanda sem que tal requisito esteja regularmente satisfeito.

A questão que se coloca nos presentes autos é a de saber se a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento é suficiente para constituir validamente em mora a devedora, diante da alegação de que o endereço contratual diverge do seu domicílio real.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.132, firmou a seguinte tese: "

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

A
ratio
do precedente qualificado reside na proteção da segurança jurídica e na preservação da eficácia dos contratos, afastando a possibilidade de o devedor frustrar a constituição em mora mediante a simples não localização da correspondência ou mudança de endereço sem comunicação ao credor.

Da análise dos documentos acostados no feito, verifica-se que o endereço constante no contrato firmado entre as partes é idêntico ao que do aviso de recebimento:

A agravante sustenta que o endereço lançado no contrato de financiamento não corresponde ao seu domicílio real, atribuindo o equívoco a falha exclusiva da instituição financeira no preenchimento do instrumento.

Para tanto, apresenta contrato de compra e venda firmado com a concessionária vendedora e fatura de energia elétrica, nos quais constaria endereço diverso daquele registrado no contrato de financiamento.

Argumenta, com base nessa divergência, que o Tema 1.132 do STJ não seria aplicável ao caso, por pressupor que o endereço contratual corresponda ao efetivamente fornecido pelo devedor.

A tese recursal, embora dotada de coerência lógica em abstrato, não encontra suporte probatório suficiente para justificar a reforma da decisão agravada neste momento processual.

Com efeito, os autos revelam que o contrato de financiamento foi assinado eletronicamente pela própria agravante, conforme registro de assinatura digital que indica a subscrição do instrumento em 8 de julho de 2024, às 14h16min46s, por meio de dispositivo móvel identificado pelo sistema.

Tal circunstância demonstra que a agravante teve acesso ao instrumento contratual no momento de sua celebração, ocasião em que lhe era exigível a verificação dos dados nele lançados, incluindo o endereço cadastral.

A divergência entre o endereço constante do contrato de financiamento e aquele indicado em documentos de terceiros
,
como o contrato de compra e venda com a concessionária e a fatura de energia elétrica
,
não é,
a priori
, suficiente para afastar a presunção de regularidade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, especialmente quando não é possível, neste momento de cognição sumária, aferir com segurança a quem deve ser imputada a responsabilidade pelo eventual equívoco no preenchimento do instrumento.

A questão envolve controvérsia fática que demanda instrução probatória adequada, incompatível com a estreita via do agravo de instrumento, cujo âmbito cognitivo é restrito ao exame da plausibilidade do direito e do risco de dano.

Nesse contexto, a aplicação do Tema 1.132 do STJ ao caso concreto não se revela, em juízo de cognição sumária, manifestamente equivocada.

O endereço utilizado para o envio da notificação extrajudicial é aquele que consta do instrumento contratual subscrito pela própria agravante, e a alegação de que tal endereço foi inserido por erro exclusivo do credor constitui versão fática
controvertida, cuja verificação pressupõe dilação probatória que não se compatibiliza com a presente fase processual.

A eventual procedência dessa alegação poderá ser apreciada com maior profundidade pelo Juízo de origem, após regular instrução do feito, inclusive com a possibilidade de a agravante purgar a mora ou apresentar contestação no prazo legal, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento nesta sede, devendo ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
a decisão recorrida
em todos os seus termos.

E
,
defiro
à agravante Margarete Bom Despacho da Silva os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do presente recurso, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem quanto ao benefício no âmbito do feito
principal.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026